Tribunal: TJMT
Processo: 1007105-62.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RAI.N.o 1007105-62.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEM S.A em face de decisão prolata pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1000633-39.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de PEDRO LUIZ JERONIMO BORGES - autorizou e manteve a contagem do prazo para apresentação da contestação a partir da citação.
Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que o magistrado de primeiro grau, em seu despacho inicial determinou que os prazos a que se referem os parágrafos 2o, 3o e 4o do art. 3o do Dec.-Lei no 911/69, contam-se a partir da citação e não da execução da liminar.
Em sede de embargos de declaração manteve a referida decisão.
Sustenta que o art. 3o §§ 1o e 2o, o prazo para purgar a mora é de 5 (cinco) dias e de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, todos contados da liminar, o que não ocorreu no presente caso.
Prequestiona os temas debate com relação aos textos legais citados neste recurso, bem como dissidio jurisprudencial existente sobre a matéria, com base nos julgados citados e outros mesmo sentido pugnando pela sua análise especifica.
Requer seja deferido o efeito suspensivo até julgamento antecipada, revogando-se a decisão agravada, no que se refere ao início dos prazos para purgar a mora e apresentar da defesa.
No mérito, o provimento total do presente recurso.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
Pelos argumentos expendidos pelo Agravante, tenho que o caso comporta o efeito pretendido.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo.
Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator